Tribunal: TJES
Processo: 5003094-14.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003094-14.2026.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ACACIAS LAR PARA IDOSOS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE SISTEMA TRIFÁSICO. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à instalação de sistema trifásico na unidade consumidora da autora, bem como ao pagamento de R$ 1.310,00 a título de danos materiais.

A parte autora, instituição de longa permanência para idosos, alegou sofrer reiteradas oscilações de energia, que ocasionaram danos a equipamentos essenciais, além da inércia da concessionária em solucionar o problema, mesmo após solicitação administrativa.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a adoção de medida técnica apta a regularizar o fornecimento, além da reparação dos prejuízos comprovados.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar a existência de falha na prestação do serviço de energia elétrica, a configuração do dever de indenizar e a legitimidade da imposição de obrigação de fazer.

O recurso não comporta provimento. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No caso concreto, restaram demonstrados o dano e o nexo de causalidade. Os danos materiais foram devidamente comprovados mediante documentos fiscais, totalizando o valor reconhecido na sentença.

Quanto ao nexo causal, verifica-se que a própria concessionária reconheceu a procedência de reclamação relacionada à oscilação de tensão, o que evidencia a existência de falha no serviço prestado.

As alegações defensivas no sentido de inexistência de falha ou de possíveis causas diversas não se sustentam, porquanto desacompanhadas de prova técnica idônea. As telas sistêmicas apresentadas pela recorrente, por serem produzidas unilateralmente, não se prestam, por si sós, a comprovar a regularidade da prestação do serviço nem a efetiva comunicação ao consumidor acerca de eventuais irregularidades. Não houve demonstração de que a autora tenha sido formalmente notificada para adequação de seu padrão de entrada, ônus que incumbia à concessionária.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de oscilação de tensão quando comprovados o dano e o nexo causal, sendo insuficientes registros unilaterais internos para afastar a responsabilidade, bem como legítima a imposição de obrigação de fazer destinada à regularização do serviço essencial. Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a falha na prestação do serviço.

No tocante à obrigação de fazer, consistente na instalação do sistema trifásico, igualmente não merece reparo.

Restou evidenciado que a medida é necessária para assegurar a regularidade e estabilidade do fornecimento de energia elétrica, especialmente diante da natureza da atividade exercida pela autora.

A alegação de impossibilidade de cumprimento por suposta irregularidade técnica não se sustenta, diante da ausência de prova robusta e de comunicação prévia ao consumidor.

A imposição da obrigação de fazer revela-se adequada e proporcional, visando não apenas a reparação dos danos já ocorridos, mas também a prevenção de novos prejuízos.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)